Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-62.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Recurso no: 1019841-62.2025.8.11.0015.
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
Recorrente: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA
Recorrido: THAMARA BARROSO SANCHES NAKAI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA E NÃO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO MESMO SISTEMA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual a recorrente foi condenada ao pagamento de indenização moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ressarcimento material pelos valores desembolsados pela parte consumidora e não ressarcidos, no montante de R$ 18.659,61.
2. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema, com fundamento nos artigos 7o e 25 do Código de Defesa do Consumidor.Embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação, sendo inegável que a recorrente integra o mesmo conglomerado econômico.
3. Escopo recursal é para julgar reformar o julgado, sob o fundamento de ausência de comprovação de recusa de cobertura.
4. Registra-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o reembolso de despesas para tratamento médico deve ser realizado de forma integral para o atendimento em caso de emergência.
5. A parte recorrida apresentou nos autos os comprovantes de realização de atendimento médico em caráter de emergência,bem como, apresentou os comprovantes de pagamento do valor despendido, desincumbindo de seu ônus da prova.
6. De outro lado, a parte recorrente não comprovou o atendimento e reembolso, ônus que incumbe a parte ré, nos termos do art. 373 do CPC, por tratar-se de fato impeditivos, extintivo ou modificativo do direito discutido.
7. Logo, considerando que a parte recorrente não cumpriu com o ônus que lhe incumbia não assiste razão a parte recorrente.
8. No que tange aos danos morais, esses devem ser presumidos, uma vez que a consumidora ao necessitar de atendimento médico em aérea coberta pelo seu plano de saúde, em caráter de urgência, não teve cobertura, e ao tentar o ressarcimento dos valores despendidos, sem êxito.
9. No que tange ao valor deferido na origem, o mesmo atende aos caráter da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter equidade com valores fixados por esta turma em casos análogos.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019841-62.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRENTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), THAMARA BARROSO SANCHES NAKAI - CPF: 014.441.812-62 (RECORRIDO), CARINA SILVA CAMPOS RIBEIRO - CPF: 973.891.102-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026